Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-30.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014031-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALDAIR FLORES DOS SANTOS - CPF: 064.230.801-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RHUAN VICTOR DE BRITO FIALHO - CPF: 062.472.251-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, CP) – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL, COM RECENTE CONDENAÇÃO POR OUTROS CRIMES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. DA ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito que, embora recentemente colocado em liberdade, optou por permanecer envolvido com a criminalidade.

2.

É cediço que em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ALDAIR FLORES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que
decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.º 1000392-39.2020.811.0098 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §1º do Código Penal
.

O i. Defensor Público inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
16/03/2020
e, na mesma data, quando homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em
24/03/2020
e seu posterior recebimento em
02/04/2020
, estando o paciente recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados em primeiro grau.

Nessa ordem de ideias, o impetrante assevera que, ainda que identificadas a prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e eventual necessidade de salvaguardar a ordem pública,
a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem não encontra suporte em quaisquer das condições de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP
, notadamente porque o crime imputado ao paciente não envolve violência e/ou grave ameaça contra a mulher; a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal não supera 04 (quatro) anos; o paciente não é reincidente em crime doloso e está civilmente identificado nos autos.

Demais disso, argumenta que
a medida constritiva apresenta-se completamente desproporcional
à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, a revelar a
viabilidade de aplicação das providências cautelares mais brandas do art. 319 do CPP
, notadamente diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, circunstâncias que, segundo a i. Defesa, evidenciam a possibilidade de imposição de pena mínima em caso de condenação, sujeita a cumprimento em regime mais brando que o fechado ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ; o i. Defensor Público requer a concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura,
“sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”
.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada do ID 48613486 ao ID 48613490.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
49500483
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 51239972.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
52783995
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
15/03/2020
, por volta das 23h40min, na Avenida Beira Rio, na comarca de Porto Esperidião/MT, o paciente
Aldair Flores dos Santos
, vulgo “Buguim”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus furandi
, subtraiu para proveito próprio coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, cor vermelha, placa QCB9155
, de propriedade do ofendido
Rhuan Victor de Brito Fialho
.

Consta no boletim de ocorrência (ID 48613486, p. 68-70) que no dia fatídico, a vítima se dirigiu até a Avenida Beira Rio a fim de assistir a um torneio de futebol e, chegando ao local, estacionou sua motocicleta debaixo de uma árvore, levando consigo as chaves do ciclomotor. O denunciado, então, aproveitando-se da ausência de vigilância, aproximou-se da motocicleta e, tendo em vista que estava sem as chaves para dar a partida, passou a empurrá-la pela avenida, intentando foragir. Sucede que a testemunha
Jefferson Alves Fialho
, primo do ofendido, notou a ação criminosa e, rapidamente acionou a vítima, oportunidade em que ambos correram em direção ao suspeito, logrando êxito em detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

À vista disso, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva como forma de
acautelar a ordem pública
.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Do decreto constritivo:

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Demais disso, o magistrado deverá analisar a
necessidade
e
adequação
da cautelar extremada ao caso concreto à luz dos princípios da
excepcionalidade
(art. 282, §4º
in fine
e §6º, do CPP),
provisionalidade
(art. 316, CPP) e
proporcionalidade
(art. 282, incs. I e II; art. 310, inc. II
in fine
, CPP), devendo ser aplicada tão somente nas situações em que as restrições não prisionais descritas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes ao acautelamento do corpo social e/ou da persecução criminal.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que, ao revés do que tenta incutir a i. Defesa, a prisão processual imposta ao favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, na medida em que foi denunciado pela suposta prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno
, fazendo incidir na hipótese a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço), o que eleva a pena máxima em abstrato para o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime de furto majorado perpetrado em face da vítima
Rhuan Victor de Brito Fialho
, tanto que
a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em

24/03/2020
.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta e da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

Com efeito, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que além do processo em que decretada a prisão ora vergastada o paciente responde, também, à A
ção Penal n.º 2409-85.2019.811.0038 (cód. 109834)
, no bojo da qual restou condenado em 1ª instância à reprimenda de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 02 (dois) anos de detenção; e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

a serem cumpridos em regime inicial aberto, em razão do cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 180,
caput
do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do CP.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, pois,
embora recentemente condenado nos autos do processo criminal citado alhures,

optou por se envolver em nova prática delitiva
, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...) 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) (Destaquei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a solturado paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ele atribuída e sua personalidade aparentemente voltada para a criminalidade;tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares:

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública
, não havendo falar em sua desproporcionalidade ao em apreço, tampouco em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALDAIR FLORES DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020